Tribunal: TJBA
Processo: 8063790-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063790-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO PHILETO PUGLIESE

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, JULIANA ALELUIA DE SOUZA

AGRAVADO: EDILSON SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA ALCANTARA MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECUSA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TERMO "INDISPONIBILIDADES". INADMISSIBILIDADE.

A adjudicação compulsória decorrente de sentença transitada em julgado deve ser efetivada pelo cartório de registro de imóveis, independentemente da existência de gravames, constrições ou indisponibilidades averbadas na matrícula, quando há expressa determinação judicial nesse sentido.

O termo "indisponibilidade" constante de decisão judicial deve ser interpretado em sentido amplo, abrangendo qualquer tipo de restrição, gravame, bloqueio, penhora ou arresto que limite a disponibilidade do bem, não sendo admissível interpretação restritiva que obstaculize o cumprimento de ordem judicial específica.

A indisponibilidade não impede a adjudicação do bem, uma vez que tal medida apenas obsta a disposição voluntária pelo devedor, mas não a transferência forçada decorrente de ato executivo judicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A persistente recusa do cartório em cumprir determinação judicial clara e específica, fundamentada em interpretação excessivamente restritiva, configura descumprimento de ordem judicial e viola o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

A coisa julgada material formada com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à adjudicação de imóvel específico não pode ser frustrada por óbices registrais supervenientes, devendo prevalecer a determinação judicial de transferência da propriedade.

RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, ficando prejudicados os embargos de declaração.

Salvador, .